Tribunal: TJDFT
Processo: 0740357-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740357-09.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0710602-80.2023.8.07.0018 proposta por ANTUANETE XAVIER DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 161083874 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de fixação de honorários em face da Fazenda Pública, por entender que esta será condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais apenas se apresentar impugnação. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que são devidos os honorários advocatícios, independentemente de haver impugnação. Assevera que o art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil, afasta o cabimento de honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública apenas quando esta enseje expedição de precatório e desde que não tenha sido impugnada, nos termos da jurisprudência que colaciona. Ressalta que o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo nas demandas ajuizadas contra o ente público de que faz parte, foi definido pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 1.002. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que sejam arbitrados honorários advocatícios referentes ao pedido de cumprimento de sentença. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. Observa-se que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023 às 15:44:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora